Tribunal: STF
Processo: AI 134793
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO  PROFERIDA  EM
RECURSO ESPECIAL PELO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. SUMULAS 282 E 356. PRECLUSAO.
         O argumento do recorrente de que o debate  sobre  o  direito
adquirido e o ato jurídico perfeito se deu desde o inicio da lide não
supre o requisito formal do prequestionamento. Se ele ja existia  nas
instancias  ordinarias,  impunha-se  a  sua  abordagem   no   recurso
extraordinário interposto  contra  decisão  da  Corte  Estadual,  que
resultou supervenientemente convertido em  recurso  especial.  Não  a
tendo feito, operou-se preclusão da matéria.
         Agravo regimental improvido.